Tribunal: CARF
Processo: 11080.927957/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.927957/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.714 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
SINDUS ANDRITZ LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA
CARF N° 80.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção. Súmula CARF n° 80.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.927957/2016-44
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SINDUS ANDRITZ LTDA., em
face do acórdão de n° 06-61.814, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/CTA, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o processo de Declarações de Compensação números
04205.01173.180712.1.3.02-3965 e 18231.98062.161012.1.3.02-4209, de crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2011, no valor original de R$ 492.881,58.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Porto Alegre, em 03/11/2016, à fl.
206, a autoridade fiscal homologou parcialmente a primeira compensação e não
homologou a segunda.
3. Cientificada da decisão em 11/12/2016, conforme AR de fl. 207, em 09/12/2016, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 180/181, que se
resume a seguir:
DOS FATOS
a. O contribuinte acima identificado realizou compensação de saldo negativo de
1RPJ do exercício 2012, ano-base 2011, com valor original de R$ 338.022,94 que
atualizado na data da compensação totalizou R$ 356.783,18, através da Per/Dcomp n°
04205.01173.180712.1.3.02-3965.
b. Com base na análise de crédito realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
DRF Porto Alegre/RS, foi apresentado no Per/Dcomp retenções na fonte no valor total
de R$ 1.261.952,36 como retenções realizadas e, em sua análise, foi comprovada
integralmente as parcelas no valor de R$ 1.061.162,12 e confirmadas parcialmente
ou não confirmadas as parcelas no valor de R$ 154.858,64.
DO DIREITO. DA PRELIMINAR
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

c. Através do relatório das notas fiscais de faturamento e retenções, em anexo, onde
são apresentadas as datas de emissão e as notas fiscais emitidas contra os clientes, ficam
comprovados os créditos do imposto de Renda Retido na Fonte compensado. As
diferenças decorrem de falta de informação e/ou informação incorreta das fontes
pagadoras, bem como apuração de divergência indevida pelo fisco, no caso das
retenções efetuadas por Vale S/A, CNPJ 33.592.510/0001-54, Itaú Unibanco S/A,
CNPJ 60.701.190/0001-04, Banco Itaucard S/A, CNPJ 17.192.451/0001-70, Jari
Celulose Papel e Embalagens S/A, CNPJ 04.815.734/0001-80, que não foram
reconhecidas, embora constem na "Relação de rendimentos e imposto de renda retido
por fonte pagadora", documento constante no banco de dados da Receita Federal, obtido
através do e-cac, em anexo.
2 - DO MÉRITO
d. Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade, uma vez que está comprovado através dos
documentos que o contribuinte é possuidor dos créditos que resultaram de efetivos
pagamentos os quais ocasionaram a base negativa do IRPJ relativa ao exercício 2012.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos: -
Despacho Decisório 118248095; - Comprovante anual de retenção de IRRF das
empresas: Banco Itaú Unibanco S/A Jari Celulose Papel e Embalagens S/A Petróleo
Brasileiro S/A Kimberly Clark Brasil I C Prod Hig Ltda; - Relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora; - Relatório de resumo geral das
notas fiscais emitidas e imposto retido; - Notas fiscais emitidas à Kimberly-Clark
Brasil Ind. e Com. Prod. Higiene Ltda.; - Notas fiscais emitidas à Alberto Pasqualini
REFAP S/A.; - Notas fiscais emitidas à Jari Celulose S/A.; - Notas fiscais emitidas à
Petróleo Brasileiro SQA; - Notas fiscais emitidas à Vale S/A; - Notas fiscais emitidas à
Fibria Piracicaba; - Notas fiscais emitidas à Bahia Specialty; - Documento particular de
alteração e consolidação de contrato social; - Cópia autenticada da carteira de identidade
de Fernando Antônio Fonseca Bíssigo.
f. DO PEDIDO
g. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. PROVA. NOTA
FISCAL.
O documento legalmente previsto para comprovar a retenção é o comprovante emitido
pela fonte pagadora em nome do beneficiário, podendo ser aceitas notas fiscais
indicando a retenção, desde que acompanhada de comprovação do pagamento que
registre o recebimento do valor líquido, sem o qual prevalece o montante informado em
DIRFs.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO
EM DIRFS.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou as compensações, de crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando há retenções parcialmente comprovadas em DIRFs
enviadas pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 27/02/2018, a DRJ/CTA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
na DIPJ/2012 original, enviada em 29/06/2012, a Recorrente apurou o
IRPJ da seguinte forma, IRPJ (15%): R$ 613.613,31; Adicional: R$
385.075,54; PAT: R$ 24.544,53; imposto de renda retido na fonte: R$
1.261.952,36; pagamentos por estimativa: R$ 205.073,54 e IRPJ a pagar: -
R$ 492.881,58;
(ii)
o despacho decisório reconheceu somente R$ 1.107.093,72 dos R$
1.261.952,36 de retenções de fonte informadas no Per/Dcomp com
demonstrativo de crédito e os pagamentos de estimativa foram
totalmente confirmados, no valor de R$ 205.073,54;
(iii)
de acordo com as “Informações Complementares da Análise de Crédito”,
(e-fls. 208/210), as retenções não confirmadas, totalizam R$ 154.858,64.
Na peça de defesa a Recorrente juntou “Relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora” (e-fls. 130/133), em que constam
R$ 1.691.671,31 de retenções. Verifica-se que ali se incluem códigos de
retenção que não se referem ao imposto de renda retido na fonte; além
disso, tal documento refere-se às retenções sofridas somente pelo
estabelecimento matriz. No entanto, houve retenções também nas
filiais 02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes
pagadoras (e-fls. 292/344);
(iv)
as retenções totalizam R$ 1.213.989,65. No entanto, é preciso levar em
conta que, para que determinada retenção possa ser deduzida na
apuração final, a respectiva receita deve ter sido oferecida à
tributação. No caso, a soma dos rendimentos de natureza financeira
(códigos 3426 e 6800) totaliza R$ 1.486.624,66, ao passo que, na DIPJ, o
contribuinte informou, na linha 23 da ficha 06A (Outras Receitas
Financeiras) o valor de R$ 1.139.783,97. Dessa forma, somente serão
aceitas as retenções proporcionais às receitas tributadas. O total de
retenções de códigos 3426 e 6800 constantes das DIRFs é R$ 247.689,47,
de modo que a parcela proporcional às receitas tributadas corresponde
à R$ 189.901,66. Assim, o total de retenções dedutíveis será de R$
941.064,29 + R$ 14.728,02 + R$ 10.507,87 + R$ 189.901,66 = R$
1.156.201,84;
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

(v)
foram anexadas cópia de notas fiscais emitidas pela Recorrente tendo
como destinatários diversas fontes pagadoras. Entretanto, ainda que tais
documentos fiscais contenham dados de retenção de fonte, entendo que
as notas fiscais juntadas na impugnação não são suficientes para
comprovar as retenções. Isso porque o documento legal que comprova a
retenção é o comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome do
beneficiário, de acordo com o artigo 55 da Lei no 7.450/85;
(vi)
isso não significa que o documento de retenção seja a única prova idônea
para comprovação das retenções. As notas fiscais seriam aceitas, caso
fossem acompanhadas de prova dos pagamentos dos rendimentos,
indicando o recebimento do valor líquido e, diante da insuficiência
probatória, prevalecem os dados contidos nas DIRFs;
(vii)
a Recorrente juntou (e-fls. 80/129) “Relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido”, emitidos por diversas fontes pagadoras. Contudo,
verificou-se que tais retenções já constam das DIRFs consideradas
anteriormente;
(viii) em suma, o crédito, a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2011, é de R$ 387.131,06;
(ix)
por fim, conclui pelo reconhecimento do crédito adicional de R$
387.131,06.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 372/404), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA, sob a alegação de que:
(i)
em relação à retenção à prestação de serviços profissionais pela
Recorrente (código 1708 - IRRF Remuneração de Serviços prestados por
Pessoa Jurídica), a retenção ocorre por força do disposto no artigo 647 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99;
(ii)
no que diz respeito à retenção informada pelo CNPJ no 02.290.277/0001-
21, o valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$ 7.083,65,
do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$ 531,13,
restando não confirmado o total de R$ 6.552,52;
(iii)
esclarece que, as referidas retenções informadas em PER/DCOMP são
passíveis de confirmação a partir da análise conjunta: a) das notas
fiscais de prestação de serviço a seguir elencadas (doc. 03); e b) dos
registros no Razão Contábil de 2011 da conta ativa do Cliente 11201195
– Kimberly-Clark Brasil (doc. 04), conforme transmitidos ao Sped e
anexados aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo
Acórdão recorrido, de forma a comprovar o recebimento dos valores
líquidos das respectivas notas fiscais;
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

(iv)
acrescenta que essas informações podem ser confirmadas por meio dos
extratos em que consta a movimentação bancária da Recorrente (doc.
05), por meio do qual comprova-se o recebimento líquido dos valores
das notas fiscais, de acordo com os lançamentos realizados no razão, de
forma que, os montantes líquidos recebidos da referida fonte
pagadora, comprovados por meio dos extratos, confirmam que houve a
retenção dos valores de IRRF informados pela Recorrente;
(v)
ademais, o montante retido, de R$ 8.927,22, é, inclusive, superior
aquele informado pela Recorrente em DCOMP (R$ 7.083,65). Desse
modo, a partir da comprovação de que os valores efetivamente recebidos
pela Recorrente contemplaram o desconto do IRRF pela fonte pagadora,
deve a quantia informada em DCOMP para fins de composição do saldo
negativo de IRPJ ser integralmente reconhecida;
(vi)
em relação á retenção informada no CNPJ no 04.207.640/0001-28, o
valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$
10.679,49, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$
10.109,21, restando não confirmado o total de R$ 570,28;
(vii)
esclarece que, as retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis
de confirmação a partir da análise conjunta: a) das notas fiscais de
prestação de serviço a seguir elencadas (fls. 13-21); e b) dos registros no
Razão Contábil de 2011 da conta ativa do Cliente 11201243 –
PETROBRAS S.A. (CANOAS) (doc. 06), conforme transmitidos ao
Sped e anexados aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos
trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a comprovar o recebimento dos
valores líquidos das notas fiscais;
(viii) esclarece ainda que o CNPJ da fonte pagadora corresponde àquele detido
pela empresa anteriormente denominada Alberto Pasqualini REFAP
S.A., conforme consta das referidas notas fiscais – atualmente Petrobras
Logística de Exploração e Produção S.A., de forma que resta comprovada
a retenção no montante total de R$ 10.679,49, sendo este o exato valor
informado em DCOMP, devendo ser reconhecido o crédito de IRRF
utilizado para fins da compensação declarada pela Recorrente;
(ix)
no que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ no 04.815.734/0001-
80, o valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$
50.427,95, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$
70,29, restando não confirmado o total de R$ 50.357,66;
(x)
esclarece a Recorrente que acostou aos autos DIRF na qual consta
retenções no montante de R$ 45.253,78 em relação ao código de receita
no 1708 e, apenas pelo informe de rendimentos já seria possível
confirmar a maior parte do valor de IRRF declarado em DCOMP – R$
45.253,78, frente aos R$ 50.427,95 informados;
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

(xi)
acrescenta que a decisão da DRJ desconsiderou o referido informe de
rendimentos, porquanto a fonte pagadora teria retificado o documento,
fazendo constar a retenção de apenas R$ 70,29 (e-fl. 304), valor esse já
considerado no despacho decisório;
(xii)
aduz que, inobstante a fonte pagadora ter realizado tal retificação, as
retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a
partir da análise conjunta: a) das notas fiscais de prestação de serviço a
seguir elencadas (e-fls. 22/49); e b) dos registros no Razão Contábil de
2011 da conta ativa do Cliente 11201152 – JARI CELULOSE, PAPEL E
EMB S.A. (doc. 07), conforme transmitidos ao Sped e anexados aos
autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão
recorrido, de forma a comprovar o recebimento dos valores líquidos das
notas fiscais;
(xiii) assim, o referido valor de R$ 50.357,66, somado aos R$ 70,29
reconhecidos pela própria fonte pagadora em DIRF retificada, perfazem o
montante total de R$ 50.427,95, que é exatamente o valor informado em
DCOMP quando da apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2011, devendo ser confirmado o valor do crédito de IRRF
utilizado para fins de compensação;
(xiv) relativamente à retenção informada no CNPJ no 17.192.451/0001-70, o
valor informado em DCOMP no código de receita no 6800 – “IIRRF -
Fundo de Investimento - Renda Fixa” foi de R$ 89.350,31, não tendo
havido confirmação do montante, sendo as retenções referentes aos
resgates efetuados no ano-calendário de 2011, assim discriminados em
informe de rendimentos (e-fl. 126);
(xv)
o montante total de retenções realizados pela referida fonte pagadora
totalizou R$ 98.418,49, valor, inclusive, superior àquele informado em
DCOMP (R$ 89.350,31);
(xvi) eventual “pecado” poderia estar em ter a Recorrente informado, tanto na
DCOMP como na DIPJ do ano, todas as retenções sob o código de
receita 6800 – “IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa”, quando sob
o referido código foi retido o valor de R$ 36.206,65; enquanto que o valor
restante de R$ 62.211,84 foi retido sob o código de receita 3426 – “IRRF
- Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica”;
(xvii) o informe de rendimentos da própria fonte pagadora, e reprodução na
DIPJ, comprova inequivocamente que havia o valor de retenções de R$
98.418,49, utilizado como crédito na DCOMP;
(xviii) em relação à retenção informada no CNPJ no 33.000.167/0496-23, o
valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$ 158,59,
não tendo havido confirmação do montante, o qual pode ser confirmado a
partir da documentação juntada, já que o valor do IRRF efetivamente
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

retido no Exercício de 2012 é exatamente oinformado em DCOMP,
devendo ser confirmado o valor do crédito;
(xix) no que diz respeito à retenção informada no CNPJ no 33.592.510/0001-
54, o valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$ 657,37,
não tendo havido confirmação do montante;
(xx)
as retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a
partir da análise conjunta: a) das notas fiscais de prestação de serviço a
seguir elencadas (e-fls. 75, 78 e 79); e b) dos registros no Razão
Contábil de 2011 da conta ativa do Cliente 11201186 - CIA VALE DO
RIO DOCE (doc. 08), conforme transmitidos ao Sped e anexados aos
autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão
recorrido, de forma a comprovar o recebimento dos valores líquidos das
notas fiscais;
(xxi) relativamente à retenção informada no CNPJ no 42.157.511/0001-61, o
valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$ 5.412,53,
não tendo havido confirmação do montante;
(xxii) considerando os valores retidos informados em notas fiscais (R$ 6.300,65)
e subtraindo os montantes estornados (R$ 888,12), chegou-se ao valor
de R$ 5.412,53, informado em DCOMP, restando comprovado o referido
crédito;
(xxiii) em relação à retenção informada no CNPJ no 42.157.511/0001-61, o
valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$ 316,88,
não tendo havido confirmação do montante;
(xxiv) as retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a
partir da análise conjunta: a) das notas fiscais de prestação de serviço a
seguir elencadas; e b) dos registros no Razão Contábil de 2011 da conta
ativa do Cliente 11201227 - FIBRIA CELULOSE SA (ES) (doc. 09),
conforme transmitidos ao Sped e anexados aos autos para amoldar-se aos
fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a
comprovar o recebimento dos valores líquidos das notas fiscais;
(xxv) no tocante à retenção realizada pelo CNPJ no 60.643.228/0184-11, o
valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$ 600,00,
não tendo havido confirmação do montante;
(xxvi) as retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a
partir da análise conjunta: a) das notas fiscais de prestação de serviço a
seguir elencadas (doc. 10); e b) dos registros no Razão Contábil de 2011
da conta ativa do Cliente 11201003 - OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA
(doc. 11), conforme transmitidos ao Sped e anexados aos autos para
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de
forma a comprovar o recebimento dos valores líquidos das notas fiscais;
(xxvii) os valores líquidos constantes do razão são justamente aqueles verificados
nos lançamentos dos dias 06/10/2011 e 10/11/2011 (TED 033.2271
PIRACICABA P), nos exatos montantes líquidos, cada um, de R$
16.230,00, conforme extrato de movimentação bancária anexo (doc. 05);
(xxviii)eventual inconsistência das informações conferidas pela Autoridade Fiscal
pode ter ocorrido em razão de operações societárias pelas quais passou a
empresa (fonte pagadora) no ano de 2011, período em que ocorreram as
referidas retenções;
(xxix) no que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ no 69.037.133/0001-
39, o valor informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica” foi de R$
36.103,45, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$
35.220,95, restando não confirmado o total de R$ 882,50;
(xxx) as retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a
partir da análise conjunta: a) das notas fiscais de prestação de serviço a
seguir elencadas (doc. 13); e b) dos registros no Razão Contábil de 2011
da conta ativa do Cliente 11201191 - BAHIA SPECIALTY CELULOSE
SA (doc. 14), conforme transmitidos ao Sped e anexados aos autos para
amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de
forma a comprovar o recebimento dos valores líquidos das notas fiscais;
(xxxi) além da comprovação de que efetivamente houve a retenção dos
referidos valores, a Recorrente comprova, por meio da DIPJ, que o valor
principal, sobre o qual houve a retenção, foi devidamente oferecido à
tributação pelo IRPJ, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei no
7.450/85 c/c artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/96;
(xxxii) em homenagem ao princípio da verdade material, aduz que a prova da
retenção pode ser realizada a partir de outras provas documentais que
não sejam os comprovantes de rendimentos a serem pelas fontes
pagadoras;
(xxxiii)aduz que é contraditório reconhecer a existência do crédito e, ao mesmo,
negar a possibilidade de sua integral utilização para fins de composição
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, pois se houve a
retenção e há plena comprovação disso, não há qualquer razão para
limitar o seu aproveitamento, quanto mais por parte do órgão julgador,
se tal fato (a presumida tributação a menor de receitas financeiras) não foi
suscitada no lançamento;
(xxxiv) não poderia o órgão julgador ter simplesmente “presumido” que a
Recorrente não ofereceu à tributação as suas receitas financeiras, pelo
simples fato de aparecer um montante supostamente menor ao dos
informes em uma linha da DIPJ. No limite, até (uma vez que tampouco se
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

reputa possível tal inovação), poderia o órgão julgador ter baixado o
feito em diligência para averiguar se, contabilmente, de fato houve a tal
tributação a menor;
(xxxv) em momento algum a legislação restringe a utilização dos créditos
decorrentes de retenções para fins de composição do saldo negativo de
IRPJ. O artigo 6o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/96 limita-se a reconhecer
que, se apurado saldo negativo de IRPJ ao final do período de apuração,
será ele objeto de restituição ou compensação. Ou seja, não há na lei
qualquer menção à restrição do aproveitamento dos valores retidos na
apuração do saldo negativo;
(xxxvi) por fim, conclui que o fundamento adotado pela DRJ na origem consiste
em inovação em relação ao próprio lançamento do tributo, o que,
sabidamente, é vedado em sede de julgamento administrativo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/06/2018 (e-fl. 367), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/07/2018 (e-

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

fl. 370), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2012, no valor de R$ 492.881,58 (quatrocentos e noventa e
dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), oriundo das retenções de
IRRF no valor original de R$ 1.261.952,36 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil,
novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) e pagamentos de estimativas no
valor de R$ 205.073,54 (duzentos e cinco mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Observa-se que o acórdão recorrido sintetizou essas informações da seguinte
forma:
“6. Na DIPJ/2012 original, enviada em 29/06/2012, o contribuinte apurou o IRPJ da
seguinte forma:

7. O despacho decisório reconheceu somente R$ 1.107.093,72 dos R$ 1.261.952,36 de
retenções de fonte informadas no Per/Dcomp com demonstrativo de crédito. Os
pagamentos de estimativa foram totalmente confirmados, no valor de R$
205.073,54.” (e-fl. 354, g.n.)
Dá análise dessas informações, extrai-se que o Despacho Decisório reconheceu o
valor de R$ 1.107.093,72 (um milhão, cento e sete mil, noventa e três reais e setenta e dois
centavos), a título de retenções e confirmou os pagamentos de estimativas no valor de R$
205.073,54 (duzentos e cinco mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), de forma
que a compensação restou parcialmente homologada, já que as retenções não confirmadas
totalizaram R$ 154.858,64 (R$ 1.261.952,36 - R$ 1.107.093,72 = R$ 154.858,64). Confira-se:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 180/181), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 2a Turma da DRJ/CTA, pois verificou-se a
existência de retenções efetuadas também nas filiais da Recorrente (não identificadas pelo
Despacho Decisório), reconhecendo, por consequência, retenções no total de R$ 1.213.989,65.
Confira-se:
“De acordo com as “Informações Complementares da Análise de Crédito”, às fls.
208/210, as retenções não confirmadas, totalizam R$ 154.858,64. Com isso, o crédito
reconhecido foi de R$ 338.022,94.
8. Na peça de defesa a impugnante juntou “Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora”, às fls. 130/133, em que constam R$ 1.691.671,31 de
retenções. Verifica-se que ali se incluem códigos de retenção que não se referem ao
imposto de renda retido na fonte; além disso, tal documento refere-se às retenções
sofridas somente pelo estabelecimento matriz. Constatei, no entanto, que houve
retenções também nas filiais 02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas
fontes pagadoras, que anexei às fls. 292/344. A tabela abaixo resume as retenções de
imposto de renda na fonte.

9. As retenções totalizam R$ 1.213.989,65. No entanto, é preciso levar em conta que,
para que determinada retenção possa ser deduzida na apuração final, a respectiva receita
deve ter sido oferecido à tributação. No caso, a soma dos rendimentos de natureza
financeira (códigos 3426 e 6800) totaliza R$ 1.486.624,66, ao passo que, na DIPJ, o
contribuinte informou, na linha 23 da ficha 06A (Outras Receitas Financeiras) o valor
de R$ 1.139.783,97. Dessa forma, somente serão aceitas as retenções proporcionais às
receitas tributadas. O total de retenções de códigos 3426 e 6800 constantes das DIRFs é
R$ 247.689,47, de modo que a parcela proporcional às receitas tributadas corresponde à
R$ 189.901,66. Assim, o total de retenções dedutíveis será de R$ 941.064,29 + R$
14.728,02 + R$ 10.507,87 + R$ 189.901,66 = R$ 1.156.201,84.” (e-fls. 354/355, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) notas fiscais
emitidas (e-fls. 03/79; 134/179); (ii) comprovante anual de retenção (e-fls. 80/129) e; (iii)
relatório de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (e-fls. 130/133),
os quais foram considerados insuficientes pelo acórdão recorrido, pois entendeu-se que, “ainda
que tais documentos fiscais contenham dados de retenção de fonte, entendo que as notas fiscais
juntadas na impugnação não são suficientes para comprovar as retenções” (e-fl.355, g.n.).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 372/404), a Recorrente traz aos autos: (i)
notas fiscais emitidas (e-fls. 406/502; 665/679; 710/711 e 741/779); (ii) o Livro Razão
Contábil (e-fls. 504/515; 680/709; 714 e 780/788) e; (iii) extratos bancários (e-fls. 516/664), a
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

fim de comprovar que efetivamente houve a retenção do imposto de renda pelas fontes
pagadoras.
O acórdão recorrido ao reconhecer as retenções no total de R$ 1.213.989,65,
consignou expressamente que “Constatei, no entanto, que houve retenções também nas filiais
02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que anexei às fls.
292/344” (e-fl. 355, g.n.).
Nesse contexto, ao analisar as DIRF ́s mencionadas acima, esta Relatora
constatou que alguns valores não foram considerados pela decisão recorrida, conforme
sintetizam as tabelas abaixo:

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
02.290.277/0001-21
1708
R$ 531,13
e-fl. 298
03.461.875/0001-89
1708
R$ 111,05
e-fl. 300
04.207.640/0001-28
1708
R$ 10.109,21
e-fl. 302
04.815.734/0001-80
1708
R$ 70,29
e-fl. 304
06.340.934/0001-59
1708
R$ 62,86
e-fl. 305
11.234.954/0001-85
1708
R$ 523,32
e-fl. 306
11.547.756/0001-71
1708
R$ 1.200,00
e-fl. 307
16.404.287/0001-55
1708
R$ 9.948,50
e-fl. 308
17.469.701/0001-77
1708
R$ 27.573,76
e-fl. 309
27.240.092/0001-33
1708
R$ 724,58
e-fl. 310
28.942.225/0001-86
1708
R$ 39.689,54
e-fl. 311
36.785.418/0001-07
1708
R$ 8.400,00
e-fl. 314
40.551.996/0001-48
1708
R$ 54,80
e-fl. 315
45.989.050/0001-81
1708
R$ 90,45
e-fl. 316
52.736.949/0001-58
1708
R$ 112,47
e-fl. 317
60.643.228/0001-21
1708
R$ 10.403,75
e-fl. 319
62.420.534/0001-24
1708
R$ 450,00
e-fl. 322
69.037.133/0001-39
1708
R$ 9.900,00
e-fl. 323
89.637.490/0001-45
1708
R$ 145.230,46
e-fl. 324
TOTAL

R$ 265.186,17

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 265.186,17

OK

CNPJ FILIAL 2: 91.704.023/0002-13

08.212.929/0001-96
1708
R$ 1.082,59
e-fl. 326
11.234.954/0001-85
1708
R$ 156.347,14
e-fl. 327
16.404.287/0001-55
1708
R$ 6.774,06
e-fl. 328
43.843.358/0001-99
1708
R$ 67,23
e-fl. 329
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

44.013.159/0001-16
1708
R$ 118,80
e-fl. 330
60.643.228/0001-21
1708
R$ 12.272,25
e-fl. 331
61.243.119/0001-80
1708
R$ 54,75
e-fl. 332
69.037.133/0001-39
1708
R$ 25.320,95
e-fl. 333

TOTAL

R$ 202.037,77

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 202.037,77

OK

CNPJ FILIAL 3: 91.704.023/0003-02

03.461.875/0001-89
1708
R$ 29.982,47
e-fl. 335
17.469.701/0001-77
1708
R$ 27.365,91
e-fl. 336
60.643.228/0001-21
1708
R$ 181.992,45
e-fl. 337

TOTAL

R$ 239.340,83

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 239.340,83

OK

CNPJ FILIAL 4: 91.704.023/0004-85

42.278.796/0001-99
1708
R$ 28.325,68
e-fl. 339

TOTAL

R$ 28.325,68

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 28.325,68

OK

CNPJ FILIAL 5: 91.704.023/0005-66

61.460.325/0001-41
1708
R$ 16.730,06
e-fl. 341

TOTAL

R$ 16.730,06

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 16.730,06

OK

CNPJ FILIAL 8: 91.704.023/0008-09

40.551.996/0001-48
1708
R$ 189.443,78
e-fl. 343

TOTAL

R$ 189.443,78

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO
R$ 189.443,78
OK

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
00.000.000/0001-91
3426
R$ 14.652,47
e-fl. 293
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

00.360.305/0001-04
3426
R$ 9.855,69
e-fl. 294
01.701.201/0001-89
3426
R$ 54.024,56
e-fl. 296
59.588.111/0001-03
3426
R$ 36.071,42
e-fl. 318
60.701.190/0001-04
3426
R$ 62.211,86
e-fl. 320
60.746.948/0001-12
3426
R$ 23.446,79
e-fl. 321
TOTAL

R$ 200.262,79

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 200.262,79

OK

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
02.016.507/0001-69
6147
R$ 71.084,28
e-fl. 297
33.000.167/0001-01
6147
R$ 714,81
e-fl. 312
TOTAL

R$ 71.799,09

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 14.728,02

DIFERENÇA DE R$
57.071,07

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
17.192.451/0001-70
6800
R$ 36.206,65
e-fl. 295
00.360.305/0001-04
6800
R$ 2.869,27
e-fl. 301
03.384.738/0001-98
6800
R$ 8.350,76
e-fl. 303
TOTAL

R$ 47.426,68

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 47.426,68

OK

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
02.290.277/0001-21
5952
R$ 41.368,77
e-fl. 298
03.461.875/0001-89
5952
R$ 258,23
e-fl. 300
04.207.640/0001-28
5952
R$ 47.007,90
e-fl. 302
04.815.734/0001-80
5952
R$ 140.286,70
e-fl. 304
11.234.954/0001-85
5952
R$ 1.175,99
e-fl. 306
11.547.756/0001-71
5952
R$ 2.790,00
e-fl. 307
16.404.287/0001-55
5952
R$ 32.904,95
e-fl. 308
17.469.701/0001-77
5952
R$ 85.478,65
e-fl. 309
27.240.092/0001-33
5952
R$ 691,04
e-fl. 310
33.592.510/0001-54
5952
R$ 16.473,99
e-fl. 313
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

36.785.418/0001-07
5952
R$ 22.785,00
e-fl. 314
40.551.996/0001-48
5952
R$ 0,00
e-fl. 315
45.989.050/0001-81
5952
R$ 280,41
e-fl. 316
52.736.949/0001-58
5952
R$ 0,00
e-fl. 317
60.643.228/0001-21
5952
R$ 24.040,46
e-fl. 319
62.420.534/0001-24
5952
R$ 1.395,00
e-fl. 322
69.037.133/0001-39
5952
R$ 30.690,00
e-fl. 323
89.637.490/0001-45
5952
R$ 456.825,51
e-fl. 324
TOTAL

R$ 904.452,60

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 0,00

DIFERENÇA DE R$
904.452,60

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
02.558.157/0001-62
5706
R$ 27,75
e-fl. 299
TOTAL

R$ 27,75

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 0,00

DIFERENÇA DE R$
27,75

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
28.942.225/0001-86
5960
R$ 117.308,98
e-fl. 311
TOTAL

R$ 117.308,98

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 0,00

DIFERENÇA DE R$
117.308,98

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
28.942.225/0001-86
5979
R$ 25.416,90
e-fl. 311
TOTAL

R$ 25.416,90

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 0,00

DIFERENÇA DE R$
25.416,90
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
28.942.225/0001-86
5987
R$ 39.102,98
e-fl. 311
TOTAL

R$ 39.102,98

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 0,00

DIFERENÇA DE R$
39.102,98

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
02.016.507/0001-69
6190
R$ 20.687,37
e-fl. 297
TOTAL

R$ 20.687,37

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 10.507,87

DIFERENÇA DE R$
10.179,50

Isso porque, entendeu o acórdão recorrido que, “Verifica-se que ali se incluem
códigos de retenção que não se referem ao imposto de renda retido na fonte”. (e-fl. 355, g.n.)
Sobre esse ponto, verifica-se na “Tabela de Código de Retenção de IR”,
disponibilizada no site da Receita Federal do Brasil4, que, de fato, os códigos que foram
desconsiderados pela decisão recorrida, quais sejam, 5952; 5706; 5960; 5979 e 5987 não se
referem ao imposto de renda retido na fonte, com exceção do código 5706. Confira-se:

Nesse contexto, caberia à Recorrente demonstrar eventual equívoco quanto ao
preenchimento do código referente à retenção pela fonte pagadora5. No entanto, a Recorrente

4 http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2874. Acesso em 23/12/2002.
5 Isso porque, uma vez confirmada a retenção pela fonte pagadora, eventual equívoco quanto ao preenchimento do
código referente à retenção não pode obstar o direito de crédito do contribuinte, conforme já decidiu este Conselho:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

limitou-se às retenções que já foram reconhecidas pelo acórdão recorrido, ou seja, aquelas
referentes aos códigos 1708 e 6800.
Ademais, consta no acórdão recorrido que, parte da receita financeira não foi
levada à tributação no referido período, razão pela qual não poderia a Recorrente deduzir todo o
valor do IRRF.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho:
“9. As retenções totalizam R$ 1.213.989,65. No entanto, é preciso levar em conta que,
para que determinada retenção possa ser deduzida na apuração final, a respectiva
receita deve ter sido oferecido à tributação. No caso, a soma dos rendimentos de
natureza financeira (códigos 3426 e 6800) totaliza R$ 1.486.624,66, ao passo que, na
DIPJ, o contribuinte informou, na linha 23 da ficha 06A (Outras Receitas Financeiras)
o valor de R$ 1.139.783,97. Dessa forma, somente serão aceitas as retenções
proporcionais às receitas tributadas. O total de retenções de códigos 3426 e 6800
constantes das DIRFs é R$ 247.689,47, de modo que a parcela proporcional às receitas
tributadas corresponde à R$ 189.901,66. Assim, o total de retenções dedutíveis será de
R$ 941.064,29 + R$ 14.728,02 + R$ 10.507,87 + R$ 189.901,66 = R$ 1.156.201,84.”
(e-fl. 355, g.n.)
De fato, em relação às fontes referentes à receita financeira, foi apurada uma
retenção de R$ 247.689,47 (R$ 200.262,79 + R$ 47.426,68) para um rendimento tributável de
R$ 1.486.624,66 (R$ 1.179.522,85 + R$ 307.101,81). Veja-se:

“IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DE ERRO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO. Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes pagadoras, demonstrado por
meio lógico-dedutivo em que as receitas passíveis de retenção não derivam das demais atividades possíveis de serem
realizadas por uma cooperativa de trabalho, o crédito deve ser reconhecido para fins de compensação.” (Processo n°
10725.720726/2012-92. Acórdão n° 1201-005.039. Sessão de 21/07/2021. Relator Sérgio Magalhães Lima,)
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

Entretanto, embora as retenções acima tenham sido utilizadas pela Recorrente, os
valores dos rendimentos dessas aplicações financeiras oferecidos à tributação foi bem
menor, de R$ 1.139.783,97, conforme se observa da DIPJ (e-fl. 231). Confira-se:

Assim, como bem apontou o acórdão recorrido, somente se admite, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar que a pessoa jurídica deduza, do imposto devido, o
valor do imposto pago ou retido na fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação
dos rendimentos sobre os quais incidiram o imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando se que as receitas de aplicações financeiras
foram corretamente contabilizadas e oferecidas à tributação, segundo o regime de
competência, o IRRF correspondente pode ser aproveitado integralmente quando
do resgate dessas aplicações. (Processo n° 13804.001192/2002-38. Acórdão n° 1402-
002.921. Sessão de 22/02/2018. Relator Marco Rogério Borges, g.n.)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IRRF Os rendimentos
auferidos em aplicações em fundos de investimento financeiro devem ser
acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ,
ainda que não tenha havido o resgate da aplicação financeira, na medida em que a
pessoa jurídica tenha utilizado o IRRF sobre tais rendimentos para
dedução do IRPJ apurado no período trimestral.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. A ocorrência de postergação de pagamento do
IRPJ em função da infração indicada pela fiscalização demanda prova da ocorrência de
pagamento espontâneo em período base posterior. (Processo n° 15758.000260/2008-65.
Acórdão n° 1802-001.372. Sessão de 13/09/2012. Relatora Ester Marques Lins de
Souza, g.n.)
Portanto, no caso, vislumbra-se ser ilegítima por parte da Recorrente a pretensão
de deduzir da apuração do IRPJ o IRRF sem oferecer à tributação as receitas correspondentes,
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

sob a justificativa de que “em momento algum a legislação restringe a utilização dos créditos
decorrentes de retenções para fins de composição do Saldo Negativo de IRPJ” (e-fl. 402, g.n.)
Sem razão a Recorrente.
A propósito, cumpre mencionar que a legislação regente da matéria condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora e a (ii) tributação das receitas sobre as
quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Com efeito, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado
em consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a
base de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim,
dele ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, a questão
encontra-se sumulada neste Conselho, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste Conselho, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de
13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN6 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/CTA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF8.

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927957/2016-44

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 812
DF CARF MF
Original